Tribunal: TJSP
Processo: 1011941-34.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Cartão de crédito – Parcelamento automático do saldo devedor da fatura – Hipótese prevista na Resolução no 4.549/2017 do BACEN - Dano moral inexistente – Sentença reformada para julgar a ação improcedente - Recurso provido.*